Tribunal: TJMT
Processo: 0004760-97.2014.8.11.0008
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004760-97.2014.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Material, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[C V MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA - EPP - CNPJ: 00.899.215/0001-96 (APELANTE), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (APELADO), MARIA JULIA SE BALAO - CPF: 049.952.338-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), RODRIGUES PEDERIVA DE CIA LTDA - TUIUTI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
–
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
– CONTRATO VERBAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE PROVA – VERSÕES ANTAGÔNICAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA O ESCLARECIMENTIO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO –
SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessários para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório.

2. Na presente ação de cobrança, configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem dar oportunidade às partes de especificar as provas, quando há controvérsia em relação a comprovação dos serviços efetivamente prestados pela empresa autora.

3. Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposta por
CV MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP
proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres, Dr. Arom Olímpio Pereira, que nos autos da ação de cobrança no 4760-97.2014.811.0008, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA E ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante suscitou em preliminar sobre o cerceamento de defesa, sob o argumento de que manifestou desejo de produzir provas a serem carreadas no decorrer da audiência de instrução, como depoimentos das autoridades que autorizaram a contratação para a obra, bem como as demais testemunhas que seriam arroladas, como também demonstrou interesse em produzir prova pericial, razão pela qual, requer o acolhimento da preliminar para que seja anulada a sentença.

No mérito, a apelante defende em suas razões que embora o juízo fundamentou que as provas produzidas não possui robustez, com o fim a comprovar que houve a sua contratação pela parte ré, ante a ausência de processo licitatório, afirma que foi juntado com a inicial a planilha orçamentária que descreve os serviços prestados, como também os materiais que foram usados, na quadra de esportes, na cisterna, nas instalações hidráulicas e na cobertura da escola, com o valor correspondente a R$ 44.665,23 (quarenta e quatro mil seiscentos e sessenta e cinco reais e vinte e três centavos).

Alega que o serviço foi contratado pelos entes públicos através da farta documentação em anexo, bem como foi executado todo o serviço e fornecimento de material, e que até o momento não recebeu pelo serviço prestado, permanecendo no prejuízo.

Assevera que a falta de pagamento configura locupletamento por parte dos apelados, que independentemente da modalidade de contratação, receberam a obra, como também, foram realizadas as benfeitorias de forma satisfatória.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso de apelação com a reforma da sentença, conforme fundamentação supra [id. 8246652 – pág. 01 à 03].

Os apelados não ofertaram as contrarrazões, conforme certidão acostada nos ids. 38535481 – pág. 01 e id 60393970 - pág. 1.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, na lavra do Dr. Mauro Delfino César, deixou de manifestar nos autos, em razão da ausência de interesse público [id. 8305261 – pág. 01 à 02].

É o relatório.

DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

A apelante suscitou em preliminar sobre o cerceamento de defesa, sob o argumento de que manifestou desejo de produzir provas a serem carreadas no decorrer da audiência de instrução, como depoimentos das autoridades que autorizaram a contratação para a obra, bem como as demais testemunhas que seriam arroladas, como também demonstrou interesse em produzir prova pericial, contudo, o juiz julgou antecipadamente a lide, razão pela qual, requer o acolhimento da preliminar para que seja anulada a sentença.

Diante dos argumentos expostos pela empresa

apelante, adianto, desde já, que o recurso comporta o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa.

Isso porque, como se denota da narrativa exposta da exordial, a empresa apelante alega em suas razões que o Município de Nova Olímpia, juntamente com o Estado de Mato Grosso, entabularam um Convênio n. 314/2007, para realizarem uma reforma, melhorias, e ainda a construção de 18 salas de aula na Escola Estadual Francisca de Souza Alencar.

Diz que em março de 2011, observou-se situações estruturais graves na referida Escola, bem como, a necessidade urgente de uma bomba de caixa d’água mais potente, e diversos outros reparos.

Afirma que, em reunião com o Prefeito Municipal da época e direção da escola, foi contratada para a construção de uma cisterna, colocação de bombas executando a ligação nas caixas de água, retirada do alambrado da quadra de esportes, reparos nos bancos e calçadas, recolocação de azulejo, torneira, louças, conforme planilha em anexo, cujo serviço de mão de obra e material foi de R$ 19.936,11.

Em janeiro de 2012, em reunião com o Secretário de Estado de Educação e o Prefeito Municipal da época, afirma que permitiram outros reparos no forro, nos beirais, nova pintura, reparos na parte elétrica, cujo valor na época em mão de obra e material foi no montante de R$ 17.234,12.

Na sequência, cita que em julho de 2012, a empresa foi novamente contratada, com autorização do Prefeito e Secretários para realizar o selamento do forro, problemas graves de vigas, que estavam com risco de desabamento, e novamente a empresa autora foi contratada para fazer todo o trabalho, incluindo o material, perfazendo um montante de R$ 7.495,00.

Afirma que apesar do compromisso cumprido pela autora, os requeridos não efetuaram nenhum pagamento à mesma, que permanece em pleno prejuízo, uma vez que além da mão de obra, arcou com todos os materiais de construção.

Como arguido na exordial, embora as partes tenham celebrado um contrato verbal, juntou outros documentos para corroborar suas alegações, como notificações; planilha de serviços executados; relatórios das reuniões; relatório técnico emitido pela SEDUC e convênio.

Assim, requereu que caso esses documentos não sejam suficientes para comprovar a existência do negócio jurídico que deu origem a dívida, pugnou por todos os meios de provas admitidas em direito, sem exceção, notadamente pelo depoimento pessoal do representante dos requeridos, provas testemunhais, documental e pericial, além das já apresentadas até o momento [id. 8246601 - pág. 5], e os requeridos em defesa, não reconheceram o negócio jurídico entabulado entre as partes [id. 8246618 – pág. 01 à 06].

As partes não foram intimadas para a produção de provas que pretendiam realizar, e o juiz julgou antecipadamente a lide, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem. Como é cediço, sempre que se mostrar recomendável, deve o julgador realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no artigo 5o, inciso LXXVII, da Constituição Federal, segundo o qual
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Todavia, quando as versões dos fatos narrados mostram-se conflitantes e as provas documentais são incapazes de elucidar por completo a dinâmico do ocorrido, necessária se faz a complementação da fase instrutória, bem como a concatenação das informações e das provas necessárias ao completo esclarecimento dos fatos, para assim, viabilizar a plena análise da pretensão deduzida em juízo à luz dos princípios do contraditório e ampla defesa, justificando, pois, a anulação da sentença hostilizada.

Digo isso porque, a prova oral, referente ao depoimento pessoal dos representantes dos requeridos, bem como a oitiva de provas testemunhais, mostra-se cabível, com o intuito e elucidar os termos da contratação verbal, esclarecendo o que teria sido convencionado entre as partes.

Diante desse contesto, tenho que a produção de provas por ele requeridas expressamente visava ser útil e necessária para a elucidação dos fatos narrados no feito, situação que impossibilita a prolação de sentença.

Desse modo, imperioso o retorno dos autos para realização da referida instrução probatória antes da análise do mérito propriamente dito, conforme se orienta a jurisprudência dos tribunais pátrios, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – NECESSIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA.

Como é cediço, cabe ao juiz apreciar as provas constantes nos autos, e a ele determinar aquelas necessárias, de acordo com o que entender atinente à demanda. Nesse diapasão, é óbvio que o julgamento sem a realização de prova requerida pela parte, quando traz concreto prejuízo, caracteriza cerceamento de defesa.

Na hipótese, inobstante pedido expresso de produção de prova testemunhal, por ambas as partes, o Juiz singular, sem apreciar o pedido ou declarar encerrada a instrução processual, prolatou sentença meritória que, sem dúvidas, afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como justifica a nulidade da sentença”
(N.U 0000600-40.2008.8.11.0040, Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Púbico e Coletivo, julgado em 12.02.2019, Publicado no D.J.E 11.03.2019).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO VERBAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E PERICIAL – VERSÕES ANTAGÔNICAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA O ESCLARECIMENTO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório.

Na ação de cobrança de honorários advocatícios, configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem dar oportunidade às partes de especificar provas, quando há controvérsia em relação à extensão dos serviços advocatícios efetivamente prestados.
(N.U 1000335-34.2020.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

Diante do exposto,
DOU PROVMENTO AO RECURSO
para acolher a preliminar de nulidade da sentença, devendo os autos retornarem para a devida instrução do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022